Tribunal: TJPA
Processo: 0804566-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804566-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. B. D. C., JAMILLE CAROLINE BARBOSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor e direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Menor portador de transtorno do espectro autista (tea). Tratamento multidisciplinar com método aba. Cobertura obrigatória. Utilização preferencial da rede credenciada. Custeio em clínica não credenciada de forma subsidiária. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, que determinou o custeio imediato e integral de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser realizado em clínica particular indicada pelos responsáveis, sob pena de multa diária. A agravante sustenta excesso na prescrição terapêutica, existência de rede credenciada apta à prestação do tratamento e ausência de obrigação de custeio em clínica não credenciada ou de terapias não previstas no rol da ANS.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar prescrito para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, inclusive com utilização do método ABA; (ii) estabelecer se o custeio pode ser imposto diretamente em clínica não credenciada indicada pelo beneficiário; e (iii) determinar se deve ser priorizada a rede credenciada da operadora, admitindo-se o custeio fora da rede apenas em caráter excepcional.

III.
Razões de decidir

3.

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para paciente diagnosticado com TEA, inclusive terapias com eficácia científica reconhecida, como o método ABA, ainda que não estejam expressamente previstas no rol da ANS.

4.

A cobertura das terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento do TEA não pode sofrer limitação de sessões, nos termos da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, quando houver indicação médica fundamentada.

5.

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas de proteção do consumidor, sendo abusivas restrições que impeçam ou dificultem o acesso a tratamento essencial à saúde do usuário.

6.

A obrigação de custeio em estabelecimento não credenciado possui caráter subsidiário e excepcional, sendo admitida apenas quando demonstrada a inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de prestadores na rede credenciada, ou quando houver recusa indevida de atendimento.

7.

A lógica contratual da assistência suplementar à saúde impõe a priorização da rede credenciada, devendo ser oportunizado à operadora indicar prestador habilitado para a realização do tratamento prescrito.

8.

A solução adequada consiste em manter a obrigação de custeio do tratamento indicado ao menor, com realização preferencial na rede credenciada da operadora, admitindo-se o custeio em clínica particular apenas se comprovada a incapacidade ou indisponibilidade da rede contratada.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2008750/SP, Rel. Min. Raul Arajo, 4ª Turma, j. 24.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2488074/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.10.2024; TJPA, AI 0807455-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, restando prejudicados
os recursos de agravo interno interpostos contra decisão liminar
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED
DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, proposta por
D. B. D. C.,
menor impúbere, representado por sua genitora J. C. B. DA C., em face da operadora de plano de saúde, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua/PA, no processo nº 0804007-17.2023.8.14.0006.

A
decisão
recorrida, constante do Id. 13614066, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora agravante proceda ao custeio imediato e integral do tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavior Analysis) em favor do menor D. B. D. C., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 11 = 6A02.Z), associado a possível Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 11 = 6A05.Z).

A decisão determinou, ainda, que o tratamento fosse realizado na Clínica Espaço Arima (CNPJ nº 23.078.814/0001-44), local onde o menor já se encontrava realizando as terapias, devendo a operadora arcar com o custeio direto das despesas, conforme prescrição médica apresentada nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas
razões
recursais (Id. 13274644), a agravante sustenta, em síntese: (i) a admissibilidade e tempestividade do recurso; (ii) a alegada desproporcionalidade da prescrição terapêutica, notadamente quanto à carga horária das terapias; (iii) a existência de rede credenciada apta à prestação do tratamento; (iv) a inexistência de obrigação de custeio de terapias fora do rol de procedimentos da ANS ou em clínica não credenciada; e (v) a necessidade de reforma da decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O relator que me antecedeu na instrução do feito, Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, analisou o pedido de tutela recursal,
deferindo parcialmente o efeito suspensivo
, para determinar que o plano de saúde arque com os custos dos tratamentos prescritos ao menor em prestadores credenciados aptos. Determinou, ainda, a intimação da parte agravada para contrarrazoar e do Ministério Público para manifestação (ID 13614066).

Foram apresentadas
contrarrazões
ao agravo de instrumento pela parte agravada (Id. 14015653), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Foram interpostos agravos internos por ambas as partes (Ids. 14018201 e 14047739). Apenas a agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 14436299).

Remetidos os autos ao
Ministério Público
, o Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 17590168)
.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 29151352).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Dos agravos internos

Entendo que resta prejudicada a análise dos agravos internos interpostos contra a decisão que decidiu a antecipação da tutela recursal, uma vez que o feito se encontra maduro para julgamento do seu mérito, não subsistindo interesse recursal.

3 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar indicado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito por seus médicos e na clínica particular escolhida pelos agravados (ID 13614066).

No presente caso, verifica-se que o menor agravado é beneficiário de plano de saúde administrado pela agravante, possuindo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, tendo sido indicado por médico assistente tratamento multidisciplinar com terapias especializadas, inclusive com utilização do método ABA (Applied Behavior Analysis).

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, a tutela de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3º do referido dispositivo legal.

A análise da probabilidade do direito deve observar a jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento prescrito ao beneficiário diagnosticado com TEA. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA, SALVO EM RELAÇÃO À EQUOTERAPIA. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

2. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobertura de terapias multidisciplinares para o tratamento de TEA, com eficácia científica reconhecida, é obrigatória, ainda que não estejam expressamente previstas no rol da ANS, desde que recomendadas por profissional habilitado, no que se inclui o método ABA.

3. A equoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830/2019 como método de reabilitação para pessoas portadoras de deficiência, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, devido à ausência atual de comprovação científica de sua eficácia para TEA.

4. A negativa de cobertura de tratamentos prescritos, quando considerada ilícita, gera o dever de reparação de danos materiais, sendo o reembolso limitado às despesas comprovadas e relacionadas aos tratamentos reconhecidos como obrigatórios.

5. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir o custeio da equoterapia, com eficácia prospectiva.

(
STJ - AgInt no REsp: 00000000000002008750 SP 2022/0181972-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025
)

Ademais, O plano de saúde deve custear integralmente as terapias multidisciplinares prescritas pelo médico assistente para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista, sem limitação de sessões, nos termos da Resolução Normativa n. 539 /2022 da ANS.

Contudo, tal obrigação deve ser cumprida, como regra, por meio da rede credenciada, em conformidade com a lógica contratual que rege a assistência suplementar à saúde.

O custeio do tratamento em estabelecimento não credenciado possui caráter subsidiário e excepcional, configurando-se apenas quando demonstrada, de forma inequívoca: a inexistência de prestador credenciado na localidade; a insuficiência ou incapacidade técnica dos prestadores integrantes da rede; a recusa indevida de atendimento por parte do credenciado; ou a caracterização de situação de urgência ou emergência que inviabilize a utilização da rede contratada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o reembolso de despesas fora da rede credenciada é admitido apenas em situações excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. REEMBOLSO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior entende que o reembolso dos gastos efetuados pelo beneficiário com tratamento de saúde fora da rede credenciada do plano de saúde é admitido, excepcionalmente, nos casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e de urgência ou emergência do procedimento.

2. Em consonância com o posicionamento desta Corte Superior, o Tribunal de origem entendeu que o plano de saúde deve custear o tratamento para autismo do agravado através da equipe multidisciplinar especializada, como a que já assiste o paciente, ainda que seus profissionais não sejam cooperados do plano de saúde. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2488074 MG 2023/0339565-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024
)

Este Egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento, condicionando o custeio fora da rede à comprovação da falha da operadora em prover o tratamento necessário em sua rede:

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA PARTICULAR. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED BELÉM) contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar (Terapia ABA, 20 horas semanais) para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular de escolha da parte autora, diante da alegada ausência de rede credenciada apta. A Agravante sustenta ausência dos requisitos para a tutela de urgência (perigo de dano e interesse de agir), existência de rede credenciada e, subsidiariamente, pleiteia a limitação do custeio aos valores de sua tabela contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente o perigo de dano e o interesse de agir, para determinar o custeio do tratamento especializado; (ii) definir se, diante da alegação de inexistência de rede credenciada apta e disponível, é legítima a determinação judicial de custeio do tratamento em clínica particular de escolha do beneficiário; e (iii) analisar a possibilidade de limitação do custeio ou reembolso aos valores da tabela contratual da operadora, caso mantida a obrigação de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) encontram-se preenchidos, dada a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico para o beneficiário portador de TEA e a conduta da operadora que, ao encaminhar o paciente para clínicas da rede credenciada sem disponibilidade para atendimento à solicitação médica, incorreu em negativa tácita de cobertura.

2. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é consumerista (Súmula 608, STJ), sendo abusiva a cláusula contratual ou a conduta que impede ou dificulta o acesso a tratamento essencial à saúde do consumidor (art. 51, CDC). A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, bem como a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) e a Lei nº 14.454/2022, reforçam a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos para TEA, incluindo terapia ABA, sem limitações indevidas de sessões.

3. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta e com disponibilidade para fornecer o tratamento multidisciplinar com a carga horária e especificidade prescritas (20 horas semanais de Terapia ABA), ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

4. Nos casos de inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de prestador na rede credenciada, ou em situações de urgência/emergência, é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento realizado fora da rede conveniada, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e jurisprudência consolidada (STJ, EAREsp 1459849/ES).

5. Configurada a falha da operadora em não disponibilizar tratamento adequado em sua rede credenciada, o custeio ou reembolso das despesas realizadas em clínica particular deve ser integral. Impor a limitação aos valores da tabela da operadora, nessas circunstâncias, significaria transferir ao consumidor o ônus da ineficiência da prestadora e configuraria uma negativa parcial de cobertura, o que é vedado, especialmente diante da vulnerabilidade do beneficiário e da essencialidade do tratamento. A decisão que havia deferido parcialmente o efeito suspensivo para limitar o custeio deve ser revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravos Internos prejudicados. Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (Id. Num. 26301629) revogada.

Tese de julgamento: “1. É dever da operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo Terapia ABA com carga horária específica, quando demonstrada a inexistência, insuficiência ou indisponibilidade de rede credenciada apta para o atendimento.” “2. A ausência de resposta conclusiva da operadora ou o encaminhamento do beneficiário para prestadores da rede credenciada que não possuem capacidade técnica ou disponibilidade para realizar o tratamento nos moldes prescritos equivale à negativa de cobertura, justificando a busca por tratamento em clínica particular às expensas da operadora.” “3. Em caso de comprovada falha da operadora em prover o tratamento necessário em sua rede credenciada, o custeio ou reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em clínica particular deve ser integral, não se sujeitando à limitação aos valores da tabela contratual da operadora, sob pena de esvaziamento do direito à saúde e de transferência indevida do ônus da ineficiência da prestadora ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, 932, III; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, art. 12, VI; CDC, arts. 4º, 51; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1886929/SP; STJ, REsp 2008280/SP; STJ, EAREsp 1459849/ES; TJPA, AI 0800199-95.2018.8.14.0000; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074554520258140000 28359366, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado
)

No caso em exame, a decisão agravada impôs à Agravante a obrigação de custear diretamente o tratamento em clínica particular indicada pelo Agravado, sem que lhe fosse previamente assegurada a possibilidade de indicar prestador devidamente habilitado integrante de sua rede credenciada.

Embora a medida tenha sido adotada com o propósito de resguardar o direito do beneficiário, revela-se, em juízo de cognição sumária, dissonante da orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual deve ser privilegiada a utilização da rede contratada, salvo demonstração inequívoca de sua indisponibilidade, inadequação ou insuficiência.

A solução juridicamente mais adequada consiste na fixação de obrigação de caráter subsidiário. Incumbe à Agravante assegurar a realização do tratamento por meio de sua rede credenciada, em prazo razoável e com observância dos parâmetros técnicos exigidos. Apenas na hipótese de comprovado descumprimento, inadequação do serviço ou demora injustificada é que se justifica a transferência do ônus para custeio em clínica particular indicada pelo Agravado.

Dessa forma, mostra-se adequada a solução já adotada na decisão liminar proferida neste agravo de instrumento (ID 13614066), a qual equilibrou os interesses em conflito, assegurando a continuidade do tratamento do menor, porém, em rede credenciada apta ao atendimento.

Tal providência preserva, de um lado, o direito fundamental à saúde do paciente, e, de outro, resguarda a lógica contratual do plano de saúde, evitando imposição imediata de custeio em estabelecimento particular sem a prévia verificação da capacidade da rede credenciada.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a decisão liminar que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, assim:

1.
Manter
a tutela de urgência quanto à obrigação de a UNIMED DE BELÉM custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, observada a indicação médica;

2.
Determinar
que o tratamento seja realizado, preferencialmente, na rede credenciada da operadora;

3.
Admitir
o custeio em clínica não credenciada apenas em caso de
inexistência, indisponibilidade ou descumprimento
pela operadora;

4.
Declarar
prejudicados os recursos de agravo interno interpostos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026